Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726181-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: KEZIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, GERALDO MARQUES DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0735506-26.2020.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de inclusão dos nomes de Kezia Cristina Pereira de Souza e Geraldo Marques Pereira de Paiva em cadastros de inadimplentes via sistema Serasajud e de nova pesquisa de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) e suspendeu o processo pelo prazo de um (1) ano (id 132355949 dos autos originários). Esta Relatoria determinou a intimação de Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, porquanto o comprovante juntado aos autos não corresponde à guia de recolhimento do preparo (id 38145459). Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. opôs embargos de declaração contra o despacho supramencionado, que não foram conhecidos e foi concedido derradeiro prazo para o recolhimento em dobro (id 38315554 e id 38688229). Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. apresentou petição em que requereu a desistência do recurso e a restituição da guia paga ao id 38041498 e id 38041500. A análise dos autos revela que Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. emitiu a guia de recolhimento relativa aos autos originários e comprovou o pagamento correspondente, de forma simples (id 3831555 e id 3831556). A matéria atinente à devolução do preparo recursal está regulada pelo art. 10 da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, segundo o qual a devolução de custas judiciais é cabível nos casos de desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; do pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; do pagamento em duplicidade; da concessão de gratuidade de justiça e de determinação judicial ou administrativa. O requerimento do agravante não encontra amparo nas hipóteses supramencionadas. Ressalte-se que o art. 10, inc. I, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se aplica quando a ação não for distribuída ou o recurso não for interposto. Ante o exposto, indefiro o requerimento de devolução do preparo recursal. Homologo a desistência do recurso nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator